Tribunal: TJDFT
Processo: 0719798-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719798-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DORALICE DOS SANTOS AGRAVADO: PAULO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA, CLIONALDO FERNANDES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA DORALICE DOS SANTOS (autora) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0713607-06.2019.8.07.0001) ajuizada em desfavor de PAULO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA e CLIONALDO FERNANDES DE ALMEIDA, que, ao acolher os embargos de declaração opostos por este último, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, a fim de que, no prazo de 5 dias, a requerente/reconvinda transfira para o seu nome o consumo de água junto à CAESB, sob pena de pagamento de multa de R$500,00 por dia até a regularização da situação, inclusive no tocante aos débitos imputados ao requerido/reconvinte (ID 17224920). Em suas razões recursais (ID 17223308), a autora/agravante tece considerações a respeito da necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega que tal medida visa evitar a ocorrência de mal injusto em seu desfavor, uma vez que sequer houve análise de mérito da demanda, notadamente no que diz respeito a quem eventualmente pertencerá o imóvel em discussão. Defende ser incontroverso nos autos que o bem está com terceiros, estranhos à lide, não havendo razão para que a ora recorrente assuma os débitos que não foram originados por ela. Sustenta que, além de não mais residir no imóvel em referência, a conta de água junto à CAESB encontra-se em nome do próprio réu/reconvinte. Aduz que o recorrido sequer apresentou prévio requerimento à CAESB com o fito de que seu nome fosse excluído do cadastro do bem em debate, tampouco para que fosse promovido o desligamento do serviço. Ressalta que, caso o negócio jurídico seja ulteriormente desfeito, não se opõe a regularizar os débitos havidos junto à CAESB, salientando, no entanto, que tal providência há de ser implementada, se for o caso, somente após o deslinde da controvérsia. Menciona, ainda, que existe na espécie clara tentativa do réu/reconvinte de convalidar o negócio jurídico anteriormente entabulado, restando evidente que as despesas por ele alegadas foram assumidas por livre e espontânea vontade. Subsidiariamente, pugna pelo aumento do prazo concedido para o cumprimento da medida determinada na origem. Discorre que, em visita ao sítio eletrônico da CAESB, constatou que o serviço de atendimento presencial encontra-se suspenso desde 16/03/2020, mormente diante da pandemia causada pelo COVID-19. Destaca ser pessoa idosa, com pouca instrução e que faz parte do denominado grupo de risco, o qual se sujeita a regime mais rígido de isolamento social. Com essas considerações, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com vistas a sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja revogada a tutela de urgência. Subsidiariamente, pleiteia a dilatação do prazo para cumprimento da medida determinada na origem. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida (ID 35512567 do processo referência). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a tutela liminar requerida. Do exame do presente feito, verifica-se que a pretensão originária tem por escopo a anulação de instrumento de mandato outorgado pela autora/agravante ao réu/agravado, lavrado em 22/12/2015, que conferiu a este amplos, gerais e especiais poderes para tratar de assuntos relacionados ao imóvel situado no Lote no 45, Conjunto 5-J, Quadra 05, Setor Residencial Norte, Planaltina/DF, bem como dos negócios jurídicos subsequentes que dele decorrem, com fundamento em alegado vício de coação. Por outro lado, em sede de reconvenção, o réu/agravado CLIONALDO FERNANDES DE ALMEIDA pleiteia: i) o reconhecimento de que a procuração outorgada ao outro corréu possui todos os requisitos para a transferência da propriedade e, consecutivamente, para a ulterior celebração do negócio representativo, nos moldes do artigo 117, do Código Civil; ii) a devolução dos valores desembolsados para o pagamento de faturas de consumo de água no imóvel, na medida em que jamais teve a posse direta deste, bem como a responsabilização da autora/reconvinda pelas demais contas lançadas; iii) subsidiariamente, que sejam restituídas as quantias vertidas em decorrência de despesas inerentes à aquisição da propriedade do imóvel. Ademais, requereu a concessão de tutela de urgência, para determinar à CAESB a modificação do responsável pelo pagamento das faturas de água e/ou a suspensão do fornecimento de tal serviço (ID 43727971 do processo referência). Em seguida, depreende-se dos autos de origem que, após ter sido inicialmente indeferido o pedido de tutela provisória supracitado, sob o fundamento de que a CAESB não integra a lide (ID 44039070), houve a apresentação de novo requerimento dessa natureza (ID 56283363), desta vez direcionado à autora, o qual restou acolhido pela decisão de ID 63138352, que, após ser integrada pelo decisum de ID 64532816, recebeu o seguinte dispositivo, in verbis: Assim, ante o erro material verificado corrijo, de ofício a parte dispositiva da decisão de fls. 257/258 - PDF para, onde se lê: “ANTE O EXPOSTO, dou provimento aos embargos para determinar à ré que, no prazo de 05 dias, transfira para o seu nome o consumo de água junto à CAESB, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 por dia até a regularização da situação, inclusive com regularização dos débitos imputados ao autor.”; leia-se: “ANTE O EXPOSTO, dou provimento aos embargos para determinar à autora que, no prazo de 05 dias, transfira para o seu nome o consumo de água junto à CAESB, sob pena de pagamento de multa de R$ 500,00 por dia até a regularização da situação, inclusive com regularização dos débitos imputados ao réu.” Feita essa breve retrospectiva fático-processual, cumpre destacar que, em princípio, a medida deferida pelo magistrado singular, especialmente na parte em que determina a transferência dos débitos imputados ao requerido/reconvinte para a autora, ora agravante, corresponde exatamente a um dos pleitos deduzidos por aquele como provimento final, o que, aparentemente, afronta o disposto no artigo 300, §3o do Código de Processo Civil. Quanto ao ponto, constata-se que, ao menos em sede de cognição sumária, há controvérsia entre os litigantes acerca de quem estava exercendo a posse sobre o bem durante o período que gerou o débito apontado pelo réu/reconvinte. É dizer, a despeito de este negar peremptoriamente o exercício de qualquer ato possessório em face do bem, a autora também afirma que o imóvel não vem sendo utilizado por ela há muito tempo, situação que, naturalmente, demanda aprofundamento da análise das provas para melhor equacionamento, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, não se mostrando adequada a imputação de débito em favor de uma das partes em caráter antecipatório. Destarte, considerando que a questão fática trazida à colação pela agravante impõem afinada e detalhada produção de provas para a formação da convicção, conclui-se pela ausência da probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela deferida na origem. Mutatis mutandis, deliberou esta egrégia Turma Julgadora: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE PROVIMENTO LIMINAR DESTINADO A COMPELIR À PARTE A PROVIDENCIAR A RETIRADA DE OBJETOS E A PROVIDENCIAR A LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. NATUREZA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AMPARAR A MEDIDA. DETERMINAÇÃO EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DO DEVIDO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela inicial somente pode ser deferida nas hipóteses em que os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano (grave, concreto e iminente) ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida. 2. A controvérsia sobre a quantidade e condições sanitárias dos objetos acumulados no interior de imóvel residencial localizado em edifício residencial, bem como sobre os eventuais riscos que a presença dos indicados materiais teriam sobre a saúde e segurança dos demais condôminos, exige a prévia instauração do contraditório e dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1192220, 07168708320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2019, Publicado no DJE: 27/08/2019) De outra parte, revela-se patente o perigo na demora acaso não seja concedido o efeito ora pretendido, uma vez que há possibilidade de imposição de astreintes no montante diário de R$500,00 em face da autora/recorrente até o cumprimento das providências então cominadas, nada obstante a existência de discussão acerca da matéria em voga. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos advindos da decisão atacada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 30 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator